Tribunal: CARF
Processo: 10680.011941/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
NFLD n° 37.025.474-0, de 10/10/2006.
VINCULANTE No 8. LANÇAMENTO REALIZADO QUANDO JÁ DECORRIDO MAIS DE 5 ANOS É ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CS. INCISO I, DO ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Quando o transcurso do prazo for superior a cinco anos, considerando a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia se efetuar o lançamento, confirma-se que o lançamento foi alcançado pela decadência.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, deve ser observar a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO - CFL 59 - DEIXAR A EMPRESA DE DESCONTAR E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. PERÍODO FISCALIZADO FULMINADO PELA DECADÊNCIA.
Constitui infração à alínea a, do inciso I, do artigo 30, da Lei 8.212/91, a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, porém o lançamento encontra-se fulminado pela decadência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011941/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.428 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
MULTICEL TELECOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
NFLD n° 37.025.474-0, de 10/10/2006.
VINCULANTE No 8. LANÇAMENTO REALIZADO QUANDO JÁ
DECORRIDO
MAIS
DE
5
ANOS
É
ALCANÇADO
PELA
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CS. INCISO I, DO ARTIGO
173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Quando o transcurso do prazo for superior a cinco anos, considerando a
contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual a autoridade
fiscal poderia se efetuar o lançamento, confirma-se que o lançamento foi
alcançado pela decadência.
DECADÊNCIA - SÚMULA CARF No 148 - APLICAÇÃO.
No caso de multa por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, deve ser observar
a Súmula CARF no 148, que estabelece que no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
INFRAÇÃO - CFL 59 - DEIXAR A EMPRESA DE DESCONTAR E
ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. PERÍODO
FISCALIZADO FULMINADO PELA DECADÊNCIA.
Constitui infração à alínea “a”, do inciso I, do artigo 30, da Lei 8.212/91, a
empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, porém o lançamento encontra-se
fulminado pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011941/2007-03
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011941/2007-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 73 a 82), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 64 a 69), proferida em 26 de setembro de 2007, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-15.896, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) - DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 38 a 50), mantendo o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim
ementado:
“Assumo: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DEIXAR
DE
DESCONTAR
E
ARRECADAR
As
CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO. DECADÊNCIA.
Constitui infração à Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea “a” e artigo 4° da Lei
10.666/03, a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 59)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/BHE no 02-15.896 (e-fls. 64 a 69)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Conforme o disposto às fls. 01 e no Relatório Fiscal da Infração às fls. 19, trata-se de
infração à Lei 8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea “a” e artigo 4° da Lei 10.666/03,
tendo em vista que a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições de segurados empregados a seu serviço dos valores
pagos a titulo de “salário extra” e “ajuda de custo”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011941/2007-03

Ainda de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 19, não ficaram configuradas
as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e nem se verificou a circunstância
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 20/31, a multa cabível
está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea
“g”, e o valor da multa aplicável corresponde ao valor mínimo, que em outubro de
2006 era de R$ 1.156,95 (um mil, cento e cinqüenta e seis reais e noventa e cinco
centavos).
A empresa foi intimada da ação fiscal através do Mandado de Procedimento Fiscal, fls.
06 e Mandados de Procedimento Complementares, fls. 07/08. O Auto de Infração - AI
foi lavrado em 11 de outubro de 2006, tendo a empresa infratora dele tomado
conhecimento na mesma data, conforme assinatura do procurador, as fls. 01.
A empresa autuada apresentou defesa de fls. 34/56, em 27.10.2006, SIPPS 24744679,
alegando em síntese que:
a) Requer que os julgamentos sejam realizados em conjunto, porquanto o deferimento
das alegações apresentadas na impugnação contra a notificação n° 37.025.473-2
implicará, obviamente, no cancelamento de todos os Autos de Infração - AI lavrados.
b) Diz que a capitulação legal da exigência aqui discutida se encontra inserida na
violação da alínea “a” do inciso I do artigo 30 da Lei 8.212/91, e trata da obrigação
que as empresas possuem de descontar o tributo incidente sobre o pagamento realizado
avulsos.
c) Argumenta que contra a empresa, também, foram lavrados os AI n° 37.025.471-6
(artigo 32, inciso II), n° 37.025.470-8 (artigo 32, inciso I) e o n° 37.025.472-4 (artigo
32, inciso HI). Nestes Autos de Infração e no ora analisado, a norma legal tida como
infringida é o artigo 32 e seus incisos I, II e III, em conjunto com o inciso I, alínea “a”
do artigo 30, trata de uma mesma infração, estando elas vinculadas umas com as
outras, tendo como origem um único tipo penal.
d) Alega que para o cumprimento das prescrições contidas na alínea “a” do inciso I do
artigo 30, combinado com o artigo 32 da Lei 8.212/91 é obrigatório e necessário o
atendimento a todas as suas prescrições, sob pena de, ao se deixar de cumprir um dos
incisos, todos os demais serem considerados violados. No caso em tela, está ocorrendo
O “bis in idem ”, na medida em que para uma mesma infração, a empresa está sendo
apenada com a lavratura de “quatro” autuações. Todas as infrações têm uma única
origem, ou seja, a divergência de dados nos documentos remetidos à previdência
social. 4 e) Diz que a empresa não pode ser apenada com multas individuais, pois o
fato imponível é único, não se podendo separar os alegados erros como se fossem
infrações diferenciadas. E que Lei n° 9.784/99 que consagrou o princípio da
proporcionalidade, deve ser aplicada ao caso por analogia. Assim, as pseudo faltas
apontadas pela auditoria, se pudessem gerar aplicação de qualquer penalidade, devem
ser lançadas naquela de menor gradação ao contribuinte. Cita doutrina.
g) Questiona a legislação imputada como infringida. Trata da obrigação do
contribuinte arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
serviço. Portanto, o tipo descrito diz respeito a erro de procedimento, estando implícito
que as informações foram prestadas à Previdência, porém com equívoco na sua forma,
inclusive no que diz respeito aos descontos.
h) As circunstâncias antes referidas se amoldam como uma luva aos ditames do artigo
112 do Código Tributário Nacional - CTN, posto que a dúvida quanto à natureza da
infração ou circunstâncias materiais da sua ocorrência, além da extensão dos seus
efeitos, militam em favor da impugnante.
i) Requer que seja aplicada ao caso as normas insertas no § 1°, do artigo 291 do RPS,
haja vista a inocorrência de qualquer agravante. Com efeito, no caso em tela, não se
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011941/2007-03

pode falar em correção da falha, eis que após a fiscalização as anomalias apuradas
perderam a razão de ser de uma possível correção até mesmo diante do fato
incontroverso de que os pseudo equívocos detectados e que deram origem à pretensa
cobrança de contribuição previdenciária já foram devidamente apurados na
notificação.
j) Afirma que, como a norma legal prevê a correção da falta com o intuito de facilitar
uma possível conferência e fiscalização, o próprio trabalho fiscal se constitui na
correção prevista no texto legal, na medida em que ele aponta e até mesmo corrige
todas as possíveis irregularidades detectadas. Conclui que a determinação legal de
correção dos alegados equívocos foi devidamente cumprida com o feito fiscal.
k) Protesta pela apresentação das correções apuradas pelo trabalho fiscal, após um
pronunciamento deste Órgão Julgador, visto que só se poderá chegar a uma conclusão
real sobre o tema, após a análise da impugnação apresentada no que pertine à
notificação.
l) Diante do exposto, e por estar demonstrado que o trabalho fiscal não possui a
consistência necessária à sua manutenção, espera-se pelo cancelamento do presente
Auto de Infração.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/BHE
A tese de defesa não foi acolhida em pela DRJ/BHE (e-fls. 64 a 69), primeira
instância do contencioso tributário.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 20 de agosto de 2008 (e-fl. 73 a 82), o
sujeito passivo, ataca cada uma das conclusões da DRJ/BHE e também, alega preliminarmente a
ocorrência de decadência, considerando que o período fiscalizado compreendeu as competências
de janeiro de 1996 até dezembro 1998 e a notificação da Recorrente ocorreu em 11 de outubro de
2006, cintando a Súmula do STF no 8, de 12 de junho de 2008, que julgou inconstitucional o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011941/2007-03

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/BHE em 11 de agosto de 2008 – AR e-fl. 71),
protocolo recursal em 20 de agosto de 2008, vide e-fl. 73, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 73 a 82).
Da Decadência
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário a ocorrência de decadência,
considerando que o período fiscalizado compreendeu as competências de janeiro de 1996 até
dezembro 1998 e a sua cientificação do lançamento ocorreu em 11 de outubro de 2006, mais de
5 anos após o período fiscalizado.
Aduz que este entendimento esta respaldado nos termos da Súmula do STF no 8,
de 12 de junho de 2008, que julgou inconstitucional o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011941/2007-03

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Destaca-se, que o presente processo não versa sobre tributo sujeito ao lançamento
por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo
como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a
aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face da
inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Nos cabe destacar, também, que no caso desta multa (CFL 59), de valor fixo,
deveremos observar o período de competência objeto do lançamento, para verificarmos se houve
ou não a ocorrência da decadência, frisando-se, que bastará o descumprimento de apenas uma
competência, dentro do prazo decadência, para o lançamento ser mantido na sua forma
originária.
Pois bem, a Recorrente deveria ter descontado e arrecadado as contribuições dos
segurados, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados a seu serviço.
Na situação em foco, o período fiscalizado compreendeu as competências de
janeiro de 1996 a dezembro 1998 (vide e-fl. 13).
Ora, se considerarmos que a competência mais recente, objeto do lançamento,
refere-se a dezembro de 1998 e aplicarmos a regra do disposto no inciso I, do artigo 173 do
CTN, que estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, considerando, ainda, como início da contagem o primeiro dia do
exercício seguinte, que no caso é 01 de janeiro de 1999, bem como que o prazo final para se
efetuar o lançamento seria 01 de janeiro de 2004, concluímos que realmente o lançamento em
questão foi alcançado pela decadência, uma vez que a Recorrente tomou ciência da infração
somente 11 de outubro 2006 (e-fl. 03).
Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a 5 anos, considerando a
contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia
efetuar o lançamento (01 de janeiro de 1999), nos moldes do inciso I, do artigo 173, do CTN,
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.428 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011941/2007-03

tendo em vista que a Recorrente teve ciência do lançamento em 11 de outubro de 2006 (e-fl.
03), confirma-se que o lançamento foi alcançado pela decadência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para reconhecer a ocorrência
da decadência em todo período lançamento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo:
Dispositivo
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital